Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. ART 502 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. A embargante suscita omissão quanto à indicação de bens à penhora pelo princípio da execução menos gravosa e quanto à impenhorabilidade de valor obtido por empréstimo consignado. De fato, o aresto foi omisso em relação tais questões. Todavia, sem razão à embargante. Primeiro, porque o princípio da execução menos gravosa ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza que o devedor indique bens de terceiro sem sua expressa anuência. Segundo, porque os expedientes acostados não comprovam que o valor obtido com empréstimo consignado efetivamente possui natureza alimentar, não havendo falar, portanto, em impenhorabilidade da verba.
2. No que concerne às demais questões levantadas, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão assentou que a executada-embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores conscritos, haja vista não ter comprovado a natureza alimentar dos valores bloqueados, o que, vale dizer, não ofende ao disposto no art. 7o, inc. X, da Lei Maior.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.